Tribunal: TJES
Processo: 5016146-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016146-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). LEI MUNICIPAL Nº 5.892/2023. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O FATO GERADOR. MERO AGENTE ARRECADADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Declaratória, suspendeu a obrigação da concessionária de energia elétrica de atuar como substituta tributária da COSIP, nos termos da Lei Municipal nº 5.892/2023 e do Decreto nº 6.190/2024, determinando a manutenção da sistemática anterior de arrecadação remunerada mediante contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da atribuição, por lei municipal, da responsabilidade tributária à concessionária de energia elétrica para recolher a COSIP como substituta tributária, inclusive em hipóteses de inadimplência dos consumidores, sem a correspondente remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 149-A, autoriza os Municípios a instituírem a COSIP e admite sua cobrança na fatura de energia elétrica, mas não autoriza a imposição de responsabilidade tributária à concessionária de forma desvinculada do fato gerador.

O art. 128 do CTN exige, para a atribuição de responsabilidade tributária, que a lei identifique expressamente o terceiro responsável e que este possua vínculo direto e relevante com o fato gerador da obrigação tributária.

A concessionária de energia elétrica não presta o serviço de iluminação pública, fato gerador da COSIP, limitando-se a atuar como agente arrecadador quando pactuado contratualmente, o que não configura vínculo apto a legitimar a substituição tributária.

A imposição de responsabilidade à concessionária, inclusive em caso de inadimplência dos contribuintes, revela-se desproporcional e confiscatória, ultrapassando os limites da razoabilidade e da legalidade tributária.

A jurisprudência pátria reconhece a impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária à concessionária de energia elétrica pela COSIP, por ausência de vínculo com o fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não possui vínculo direto com o fato gerador da COSIP, razão pela qual não pode ser responsabilizada como substituta tributária.

A mera cobrança do tributo na fatura de energia elétrica caracteriza função de agente arrecadador, não se confundindo com a obrigação tributária.

É ilegítima a imposição de responsabilidade à concessionária pela inadimplência dos contribuintes, por configurar medida desarrazoada e violadora do art. 128 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149-A; CTN, arts. 121, parágrafo único, II, e 128.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 573.675, Tema 44 da RG; STF, RE nº 603.191/PR, Tema 302 da RG; TJ-PA, AI nº 0811220-63.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 03.10.2022; TJ-MG, AI nº 0356885-55.2022.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 12.08.2022; TJ-MG, AC nº 0007451-12.2018.8.13.0680, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 12.03.2020; TJES, AI nº 5011917-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Rizo, decisão liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016146-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra em razão da Decisão proferida no ID 48953602 da
Ação Declaratória
registrada sob o nº 5024487-63.2024.8.08.0048, ajuizada por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra deferiu o pedido de
liminar “
para
SUSPENDER
em relação à autora
a obrigação tributária criada pelas novas regras municipais de substituição tributária (Lei Municipal n° 5.892, de 27 de dezembro de 2023 e Decreto nº 6.190, de 3 de maio de 2024)
”, bem como determinou ao ora Agravante “
(i) que se abstenha de praticar qualquer ato tendente a exigir da Autora o recolhimento da COSIP na qualidade de substituta tributária; (ii) que dê continuidade ao serviço de cobrança e arrecadação da COSIP prestado pela Autora, bem como que continue a ser remunerado pelos
cofres públicos
, em caráter provisório,
na forma do
contrato de prestação de serviços em vigor
”.

Irresignado, no recurso de ID 10323786, o Município sustenta que o
decisum
recorrido deve ser reformado aos argumentos, em suma, de que “
De acordo com a Lei Municipal nº 5125 de 27/11/2019 a COSIP se destina a custear a iluminação das vias públicas, os contribuintes são os consumidores de energia, o fato gerador é o consumo de energia e a EDP, distribuidora de energia elétrica, possui um liame jurídico indireto com o fato gerador, uma vez que realiza a cobrança por meio da fatura de energia elétrica. Portanto, a Lei Municipal nº 5892/2023 que alterou o art. 9º da Lei Municipal nº 5125/2019 e atribuiu a concessionária de energia elétrica, enquanto substituta tributária, a arrecadação da COSIP, de forma não onerosa, não viola as normas da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional
”.

Na hipótese em tela, versa a controvérsia sobre a validade de atribuição, por lei municipal, da responsabilidade tributária à concessionária de energia elétrica para arrecadar a COSIP como substituta tributária não remunerada.

Cumpre mencionar que antes da Lei Municipal nº 5.892/2023, que alterou a Lei nº 5.125/2019, a cobrança e o repasse da COSIP eram feitos pela Concessionária Agravada mediante contrato remunerado, sendo que, com a redação da nova lei,
a EDP torna-se obrigada a recolher a COSIP mesmo quando não houver o pagamento pelo consumidor, passando à condição de substituta tributária de forma não onerosa.

De início, impende registrar que a instituição da COSIP pelos Municípios encontra fundamento no art. 149-A da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no art. 150, I e III.

Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.

Vale ressaltar que a referida forma de cobrança foi, inclusive, objeto de análise pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.675 (Tema 44 da Repercussão Geral), que reconheceu a constitucionalidade da instituição, por lei municipal, de contribuição para custeio da iluminação pública, cobrada na fatura de consumo de energia elétrica.

Em relação à substituição tributária, o art. 128 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece expressamente que “
a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação”
.

Ao se manifestar a respeito do tema, o Magistrado
a quo
o fez com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
os dois requisitos essenciais constantes do [art. 121, parágrafo único, II c/c art. 128 do] Código Tributário Nacional para a atribuição de responsabilidade tributária é que haja previsão na lei e esse terceiro tenha um vínculo com o fato gerador.

[...]

Em relação a esse primeiro requisito, e voltando ao caso concreto, não há dúvidas quanto a existência de lei municipal, confira-se:

Lei 5.892/2023

Art. 9º Fica eleita substituta tributária da COSIP a Empresa Concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, em relação aos consumidores de energia elétrica do Município e contribuintes do tributo. (Redação dada pela Lei nº 5.892/2023)

§ 1º A responsabilidade tributária da Concessionária prevista neste artigo independe do pagamento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor. (Redação dada pela Lei nº 5.892/2023)

§ 2º Os valores da COSIP, não pagos no vencimento pela concessionária, serão acrescidos de juros de mora, multa e correção monetária, nos termos da legislação tributária municipal. (Redação dada pela Lei nº 5.892/2023)

§ 3º A substituição tributária de que trata este artigo restringe-se à COSIP referente aos imóveis edificados. (Dispositivo incluído pela Lei nº 5.892/2023)

§ 4º O Município regulamentará a forma, prazos e cumprimento da obrigação a que se refere este artigo.

[...]

Em relação ao segundo requisito, qual seja, vínculo com o fato gerador, a autora alega que a concessionária efetua a cobrança da referida Contribuição na fatura de consumo, atuando como mero agente arrecadador, de modo que não possui vínculo com o fato gerador.

Com a razão a autora. Ora, a forma de cobrança do tributo não se confunde com o seu fato gerador, haja vista que este se refere ao surgimento da obrigação tributária. Logo, só haverá a possibilidade de cobrança de um tributo após o preenchimento de todos os requisitos para que se tenha o fato gerador.

Assim, se a concessionária realiza a cobrança do tributo em sua fatura de energia elétrica, isto ocorre porque o fato gerador já ocorreu em algum momento pretérito, não possuindo a cobrança qualquer relação com o surgimento da obrigação tributária e, por conseguinte, não preenchendo o requisito do art. 128 do CTN.
” (
Sem grifos no original
)

Na mesma toada do Julgador
a quo
, não vislumbro, ao menos nessa análise incipiente, em que a demanda de origem se encontra em fase inicial, a existência de vínculo direto e relevante com o fato gerador da obrigação tributária que legitime a responsabilização da EDP como substituta tributária, pois enquanto o fato gerador da COSIP se refere à prestação do serviço de iluminação pública pelo Município de Serra aos seus munícipes, a Agravada, tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, atividade que não se confunde com o serviço de iluminação de logradouros públicos.

Corrobora o entendimento, jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA EXAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA . DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE A TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO RECLAMA O VÍNCULO DE TERCEIRO NA OBRIGAÇÃO, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Emenda Constitucional nº 39/2002, acrescentando o artigo 149-A à Carta Política, outorgou competência aos Municípios para a instituição de contribuição específica para o custeio do serviço de iluminação pública. 2. No âmbito do ente agravado, a instituição do tributo sobreveio com a Lei Municipal nº 12, de 23 de abril de 2013, que em seu artigo 3º previu como sujeito passivo o contribuinte que possua ligação regular de energia elétrica vinculada à rede. Posteriormente, com a superveniência da Lei Municipal nº 133/2021, foi incluído o artigo 3-A da norma ao norte mencionada, estabelecendo a concessionária de energia elétrica como substituta tributária da exação em questão . Diante da alteração legislativa, a agravante passou a figurar como responsável direta da contribuição e não mais como mera arrecadadora. 3. Contudo,
para fins de responsabilidade passiva tributária por substituição prevê o Código Tributário Nacional ( CTN) em seu artigo 128 a vinculação do responsável ao fato gerador. Tal exigência se faz em obediência ao princípio da capacidade econômica, a fim de que, por meio da retenção ou reembolso, possa o responsável se ressarcir do tributo pago .
4.
No caso vertente, tem-se que a concessionária de energia elétrica não presta o serviço de iluminação pública. Diante disso, não se encontra vinculada ao fato jurídico da obrigação tributária. Ao revés, a previsão contida no parágrafo único do mencionado artigo 149-A da CR/88 no sentido de se permitir a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (Cosip) na fatura de energia elétrica não enseja que o ente público atribua às concessionárias de energia elétrica a responsabilidade tributária
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811220-63.2021.8.14 .0000, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Público)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA -CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/CIP - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - VINCULAÇÃO COM O FATO GERADOR - INEXISTÊNCIA - MERO AGENTE ARRECADADOR.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 302, não é permitido que a atribuição de responsabilidades tributárias fique ao livre-arbítrio do sujeito ativo, o qual observar as limitações do art. 128 do CTN. Nos termos do § 2º, da Lei nº 2 .402/02, do Município de Congonhas, a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública foi instituída objetivando cobrir e remunerar os dispêndios da municipalidade decorrentes de obras públicas de extensão de rede elétrica, bem como manutenção dos serviços, instalação, custeio e consumo de energia elétrica para a iluminação pública, melhoria e ampliação do serviço. Desta feita, a princípio,
inexiste vínculo entre o serviço de iluminação pública fornecido pelo Município (fato gerador) e a venda da energia à Prefeitura e aos munícipes, razão pela qual, em sede de cognição sumária, não é possível imputar responsabilidade tributária à empresa arrecadadora
. (TJ-MG - AI: 03568855520228130000, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 12/08/2022, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 149-A DA CF/88 . COSIP. CIP. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG . RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. VINCULAÇÃO COM O FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA . PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. ÔNUS FINANCEIRO. RATEIO ENTRE OS CONTRIBUINTES. ATRIBUIÇÃO AO SUBSTITUTO . MERO AGENTE ARRECADADOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 128 DO CTN . DESCUMPRIMENTO. CONFISCO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES
.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 603.191/PR, tema 302 de Repercussão Geral, afirmou a necessidade de se preservar os direitos do contribuinte, não sendo permitido que a atribuição de responsabilidades tributárias fique ao livre-arbítrio do sujeito ativo, o qual observar as limitações do art. 128 do CTN.
A Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública foi instituída para suprir todos os custos com a manutenção do serviço prestado diretamente pelo Município, em razão do benefício gerado aos munícipes . Logo, não se confunde com o mero pagamento pela energia consumida e não vincula ao seu fato gerador a CEMIG, contratada para entregar a energia ao efetivo prestador do serviço
. Se a concessionária contratada assume o compromisso apenas de colaborar com a Administração Fazendária na arrecadação do tributo, a imputação de responsabilidade por substituição cria situação confiscatória, que extrapola os limites de razoabilidade e proporcionalidade do instituto, pois impõe o ônus de arcar com todos os valores da contribuição sem legitimá-lo ao exercício dos direitos inerentes ao substituto. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 00074511220188130680 Taiobeiras, Relator.: Des .(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 12/03/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2020)
Sem grifos no original

Some-se a isso que em caso similar envolvendo a ora Agravada e o Município de Colatina, o E. Desembargador Substituto Luiz Guilherme Riso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5011917-92.2024.8.08.0000, se posicionou, em sede liminar, pela suspensão de lei municipal de idêntico teor, conforme excerto a seguir transcrito:

“[...] entendo que a norma municipal em análise impõe deveres excessivamente onerosos à agravante, mormente quando atribui a ela o dever de recolhimento da COSIP mesmo diante da inadimplência do consumidor, contribuinte direto tributo.

Em relação ao segundo requisito, qual seja, vínculo com o fato gerador, a concessionária efetua a cobrança da referida Contribuição na fatura de consumo, atuando como mero agente arrecadador, de modo que não possui vínculo com o fato gerador.

A forma de cobrança do tributo não se confunde com o seu fato gerador, haja vista que este se refere ao surgimento da obrigação tributária. Logo, só haverá a possibilidade de cobrança de um tributo após o preenchimento de todos os requisitos para que se tenha o fato gerador.

Destarte, se a concessionária realiza a cobrança do tributo em sua fatura de energia elétrica, isto ocorre porque o fato gerador já ocorreu em algum momento pretérito, não tendo a cobrança qualquer relação com o surgimento da obrigação tributária e, por conseguinte, não preenchendo o requisito do art. 128 do CTN.”

Assim, é de se manter a Concessionária Agravada, como acontecia até a edição da lei municipal impugnada, na posição de agente arrecadador, cuja função se esgota na cobrança e no repasse dos valores ao ente municipal, na medida em que atribuir-lhe a responsabilidade pelo adimplemento da COSIP, inclusive na hipótese de inadimplência do contribuinte, ultrapassa os limites da razoabilidade.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.